Tribunal: TJDFT
Processo: 0747306-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A responsabilidade civil das sociedades empresárias está fundamentada nas normas de relação de consumo e na Teoria do Risco. Segundo essa teoria, toda pessoa que exerce atividade, cuja natureza cria um risco de danos a terceiros, deve ser obrigada a repará-lo, ainda que a sua conduta seja isenta de culpa [GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 22].
2. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto.
3. O dano moral decorrente de atraso/cancelamento de voo não é presumido, sendo necessária a efetiva comprovação da lesão extrapatrimonial. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. A configuração da responsabilidade civil exige a comprovação da existência de resultado danoso, de modo que sua ausência é suficiente para afastar o dever de indenizar, sendo indiferente a presença ou não de força maior.
5. Recurso conhecido e provido.